Tribunal: TJMT
Processo: 1011027-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011027-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), BRUNNA BELMONTE DORILEO - CPF: 059.284.131-65 (AGRAVANTE), BRUNNA BELMONTE DORILEO - CNPJ: 30.445.242/0001-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da agravante. Esta, ao tomar ciência da constrição, apresentou documentação demonstrando a natureza salarial dos valores bloqueados, porém, mesmo com a juntada de holerite, o juízo de origem manteve a penhora sem fundamentação específica sobre a origem alimentar da quantia constrita, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se valores de origem salarial bloqueados em conta bancária
são
absolutamente impenhoráveis, nos
termos do art. 833, IV, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores de natureza alimentar, como salários e vencimentos, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, que não se verificam no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores mantidos em instituições financeiras até o limite de 40
salários mínimos
, independentemente do tipo de conta, visando à proteção do mínimo existencial e da dignidade do devedor (
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP;
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF;
AgInt
no
AREsp
2.003.094/SP;
AgInt
no
REsp
2.143.763/MG).

A manutenção da constrição sobre verba de natureza salarial compromete diretamente a subsistência da agravante, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), não havendo nos autos elementos que justifiquem a relativização da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011027-09.2025.8.11.0000 de decisãoda 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a liberação do valor bloqueado.

A agravante alega que
a
o tomar ciência da penhora, apresentou pedido de desbloqueio, instruído com holerite que comprova a origem salarial dos valores bloqueados.

Relata que a
pesar da juntada de documentação idônea, o juízo de
origem
indeferiu o pedido de liberação, sem qualquer fundamentação quanto à análise das provas.

Sustenta ainda que a
decisão foi questionada por meio de embargos de declaração, também rejeitados, perpetuando omissão e mantendo constrição de verba manifestamente impenhorável, em afronta ao art. 833, IV, do CPC.

Argumenta que a manutenção da penhora viola expressamente o art. 833, IV, do
CPC
, que prevê a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários e remunerações, além de contrariar jurisprudência pacífica dos tribunais e o princípio da dignidade da pessoa humana, inscrito no art. 1o, III, da
CF
.

Aduz que
a decisão agravada deixou de analisar o ponto central da controvérsia — a origem salarial dos valores bloqueados — e não observou o dever de fundamentação previst
o no art. 489, §1o, IV, do CPC e
que a medida compromete diretamente a subsistência da agravante, cuja única fonte de renda foi atingida, afetando seu mínimo existencial.

Ao final,
pede que
seja provido o
recurso
, reformando-se a decisão agravada e determinando a liberação definitiva dos valores bloqueados, reconhecendo sua natureza alimentar e impenhorabilidade.

A
ntecipação da tutela recursal

deferid
a parcialmente
para
“que não haja a liberação do valor bloqueado em conta bancária da agravante”
no Id

279652398
.

Sem c
ontraminuta
conforme certificado no Id
285158375
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o desbloqueio de valores em sua conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que
são
impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS
INDEPENDENTE
SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE,
POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos

constitui,
uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3.
Agravo interno não provido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de
rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula
7
desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4.
Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3.
Agravo interno desprovido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

É evidente o prejuízo de difícil reparação à agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada, bem como a penhora sobre os vencimentos
dela
.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado
.

Assim, a reforma da
decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE
ATÉ O LIMITE DE
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o fundamento de que são impenhoráveis. O agravante sustenta que os agravados não demonstraram que o montante seria essencial à sua subsistência ou que se trata de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se valores mantidos em conta bancária do executado são impenhoráveis quando inferiores ao limite de
40

salários

mínimos
, independentemente da natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que valores mantidos pelo devedor em instituições financeiras, até o limite de
40

salários

mínimos
, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, nos termos dos precedentes da Segunda Seção (
AgInt
no
REsp

1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019). 4. A interpretação dada pelo Tribunal Superior visa à proteção do
mínimo
existencial, afastando a penhora sobre valores que possam comprometer a subsistência do devedor e sua dignidade. 5. No caso concreto, o valor penhorado (R$ 28.296,82) está abaixo do limite fixado pela jurisprudência, tornando correta a decisão que determinou o desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
impenhorabilidade
de valores até o limite de
40

salários

mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
14/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
25/5/2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/10/2024”.
(N.U 1023659-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária d
a
agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025